Tribunal: TJDFT
Processo: 0750865-92.2025.8.07.0016
Órgão julgador: GABRIELA JARDON GUIMARAES DE FARIA
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2026-01-26
Data de publicação: 2026-02-10

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. AÇÃO ANULATÓRIA. PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO DISCIPLINAR (PAD). PENALIDADE DE SUSPENSÃO. CONTROLE JUDICIAL LIMITADO. SÚMULA 665/STJ. CONTROLE DE LEGALIDADE DO ATO ADMINISTRATIVO. CONTRADITÓRIO OBSERVADO. SEM NULIDADES. SENTENÇA REFORMADA.
1. De acordo com o Superior Tribunal de Justiça – STJ, "o controle jurisdicional do PAD se restringe ao exame da regularidade do procedimento e à legalidade do ato, à luz dos princípios do contraditório, da ampla defesa e do devido processo legal, sendo-lhe defesa qualquer incursão no mérito administrativo, a impedir a análise e valoração das provas constantes no processo disciplinar." (AgInt no RMS n. 49.015/PR, Relator Ministro Gurgel de Faria, Primeira Turma, Julgado em 29/11/2021, DJe de 17/12/2021.)
2. Assim, o controle exercido pelo Poder Judiciário sobre atos administrativos de natureza disciplinar restringe se à análise de sua legalidade, especialmente quanto ao respeito às garantias do contraditório, da ampla defesa e do devido processo legal, bem como à observância dos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade.
3. Na hipótese, o autor foi condenado à penalidade de suspensão de 25 dias em razão de infração disciplinar, convertida posteriormente em multa. Sustenta que apenas três pessoas tiveram contato com a paciente e sua mãe e que nenhuma delas presenciou o fato, a não ser o relatado pela genitora, que também não esteve presente durante os atendimentos à adolescente.
4. A Lei Complementar no 840/2011 estabelece que o processo disciplinar deve obedecer, entre outros, aos princípios da legalidade, contraditório, ampla defesa, proporcionalidade e razoabilidade e, ainda, que é sempre assegurado ao servidor acusado o direito ao contraditório e ampla defesa, por meio da possibilidade de acompanhar depoimento de testemunha, podendo, ainda, reinquirir e contraditar (art. 219, 224 e 226, III, V e VI).
5. Não obstante o Distrito Federal não tenha juntado prova por ocasião de sua contestação, o próprio autor, ao instruir o feito, demonstrou que o Processo Administrativo instaurado e julgado contra si teve regular formação e desenvolvimento, cumprindo com todo o possível em termos de contraditório e ampla defesa.
6. As peças do indiciamento (ID 79307691) e do julgamento (ID 79307694) do PAD chamam atenção pela minuciosidade. Anoto, primeiramente, terem sido colhidos os depoimentos de três servidores, colegas do servidor julgado, que tiveram contato direto com o caso concreto, quem seja, R. P. da S., chefe do setor à época dos fatos (ID 7307681); E. P. R., para quem a paciente vítima foi transferida após pedido da mãe (ID 79307693); e M. do S. N. M. V., para quem a mãe da paciente, na presença da paciente, teria primeiro relatado os fatos (ID 79307685).
7. Importante gizar que os três depoimentos foram tomados na presença do acusado e de sua defesa, a qual recebeu expressamente, e o utilizou, como lhe era de direito, a oportunidade de formular perguntas. Os três depoimentos são harmônicos, consistentes e coerentes entre si em relatar o que ouviram da paciente e de sua mãe em relação ao comportamento do servidor penalizado.
8. Cabe chamar atenção para o fato de o depoente R., gestor à época do servidor autor, dizer expressamente em seu depoimento que, tendo perguntado para o autor se tinha feito as falas que a paciente e sua mãe relatavam ter ele feito (“Você é quente lá embaixo?” “Você é fogosa na cama?” “Se você não vier na próxima consulta, vou bater na sua bunda!”), o autor confirmou que realmente as tinha dito, justificando que tinham propósito terapêutico, pois era importante saber se a vida sexual da paciente havia retornado sem traumas (ID 79307681, p. 2).
9. O autor, e seu advogado, repita-se, estavam presentes ao depoimento. Dada a palavra ao servidor acusado, consta registrado ao final do termo que o mesmo nada quis perguntar. Embora o advogado do autor tenha feito algumas perguntas à testemunha, nenhuma delas se dirigiu a esta parte do depoimento da testemunha em que dizia que o autor tinha assentido ter emitido as falas das quais lhe acusavam. Não concordasse o autor com a assertiva da testemunha e deveria ter se colocado; não o fazendo, terminou por endossar o teor do que dito.
10. O fato – que o servidor dirigiu à sua paciente as três frases sexualmente abusivas acima transcritas - encontra ainda ressonância na prova produzida nos autos administrativos, devidamente carreada aos autos judiciais.
11. Nos registros de atendimento da paciente (ID 79307689), na consulta de 02/08/2021, segundo o próprio psicólogo autor, que foi quem fez as anotações, a paciente relatou que estava namorando, tinha planos para o futuro e estava esquecendo de tomar a pílula anticoncepcional (ID 79307689, p. 8). Na consulta seguinte, segundo ainda o próprio psicólogo, mostrou-se triste e solicitou consultas de 15 em 15 dias ao invés de semanais (ID 79307689, p. 8). Na sequência, não compareceu ao atendimento (ID 79307689, p. 8), chegando atrasada na consulta seguinte (ID 79307689, p. 7) para, por fim, na outra consulta que se deu em seguida, desmarcar o atendimento por telefone. As falas abusivas do servidor psicólogo direcionadas a sua paciente, e a justificativa que, segundo a testemunha R., o mesmo deu (confirmar se vivia sua vida sexual sem traumas), se coadunam com a dinâmica acima. Justo após o registro de que a paciente teria relatado sobre namorado e pílula anticoncepcional, nas quatro sessões seguintes, segundo o próprio psicólogo, a adolescente ou aparentou tristeza ou pediu para espaçar as consultas ou chegou atrasada ou, ainda, faltou a sessão em nítido comportamento evitativo do contato com o profissional.
12. Além dos três depoimentos colhidos, outras três servidoras que conheciam o autor e/ou já haviam trabalhado com ele, mas não tiveram envolvimento com os fatos, foram também ouvidas. O prontuário da paciente foi juntado ao Processo Administrativo (ID 79307689) e até uma diligência in loco foi realizada pela Comissão de Procedimento de Investigação Preliminar. Principalmente, após o indiciamento, o acusado foi devidamente intimado para apresentar defesa escrita, no prazo de 10 dias (ID 79307692, p. 5), constando do relatório do julgamento (ID 79307694, p. 6) que a apresentou.
13. Tais são evidências da diligência, e do devido processo legal cumprido, com que a Administração conduziu o processo, cabendo anotar que o gestor da unidade, R., pelo que consta dos autos, chegou a ser advertido formalmente, tendo assinado Termo de Ajustamento de Conduta, por ter se demorado a reportar os fatos às autoridades competentes, em mais uma demonstração do zelo e seriedade dispensados pela Administração à ocorrência.
14. O fato de a mãe da paciente e da paciente não terem sido ouvidas não contamina a higidez do processo administrativo. Como se vê no ID 79307691, a tentativa foi realizada pela Comissão responsável, tendo a mãe se recusado por não querer reviver a situação e não estar “bem da saúde psicológica”, como afirma de próprio punho. A assertiva é compatível com o que se encontra escrito nos registros de atendimento da paciente, em especial o ocorrido em 30/09/2021 (ID 79307689, p. 7), tendo sido registrado “crise emocional significativa” da mãe da paciente.
15. Por fim, a pena de 25 dias de suspensão, convertida em multa equivalente a 50% do salário mensal do servidor, não deixa de ser razoável e proporcional ao ocorrido.
16. Assim sendo, concluo que o presente Processo Administrativo se desenrolou mediante as garantias mínimas que lhe são exigidas, devendo se prestigiar o trabalho realizado, limitado, claro, pela natureza do objeto da infração, sabendo-se que em abusos de cunho sexual a prova possível, via de regra, costuma ser mais débil do que o que normalmente se colhe em outros contextos.
17. Em arremate, reformo a sentença para manter hígida a condenação administrativa sofrida pelo autor da ação/recorrido.
18. Recurso conhecido e provido. Com relatório.
19. Sem honorários.